Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700551-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLORIA GARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo Condomínio Mansões Entre Lagos em desfavor de Gloria Garcia de Oliveira Nascimento. Em contestação, a Requerida pleiteou o benefício da gratuidade de justiça (ID 20731729 - Pág. 13). Instada a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família (ID 20731760), a Requerida apresentou seu contracheque (ID 20731763) e extrato bancário (ID 20731764). Sobreveio então a r. sentença (ID 20731770), julgando procedente o pedido inicial e negando o pedido de gratuidade da Requerida, nos seguintes termos: “Em relação a gratuidade de justiça, o documento de ID 68512409 demonstra que a ré aufere renda que supera a média nacional. Ademais, as custas do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país, não restando comprovado que a parte não possui condições financeiras de suportar com os ônus da sucumbência, razão pela qual a gratuidade não deve ser acolhida”. (ID 20731770 - Pág. 2) Inconformada com o desfecho, a Requerida interpôs apelação sem o recolhimento do preparo, trazendo como preliminar o pleito recursal de concessão da gratuidade de justiça (ID 20731776 - Pág. 2-3). Em contrarrazões, o Requerente apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 20731781 - Pág. 2-3). Houve nova intimação da Requerida, ora apelante, para que comprovasse a real necessidade da concessão do benefício (ID 20793541), ao que respondeu novamente trazendo cópia de seus extratos bancários (ID 21281659). É o necessário. Passo a analisar o pedido de gratuidade para indeferi-lo. A respeito do tema, cumpre chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Frise-se, ademais, que o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, traz presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. Confira-se: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3 Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa o natural.” De outro lado, o artigo 98, §§ 5o e 6o, do mesmo diploma permite o deferimento do benefício relativamente a um ou a alguns atos processuais apenas e cria, outrossim, a possibilidade de se conceder parcelamento das custas. Por fim, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, apresenta o seguinte teor: "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Na espécie, consoante documentação acostada, a apelante/requerida é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF recebendo remuneração bruta de R$ 10.779,23 e líquida de R$ 5.465,96 – considerando desconto de parcela de empréstimo consignado no valor de R$ 2.131,49 (ID 20731763). Verifica-se, ainda, por meio dos extratos bancários que a apelante/requerida possui receita líquida maior do que a constante no contracheque, pois no mês 10/2020 recebeu duas transferências de salário nos valores R$4.060,74 e R$5.313,27 (ID 21281659 - Pág. 1; sendo que o mesmo aconteceu no mês de maio/2020 nos valores R$4.060,74 e R$5.309,41 (ID 20731764 - Pág. 1); no mês de junho/2020 nos valores de R$3.943,12 e R$5.320,87 (ID 20731764 - Pág. 5); e no mês de junho/2020 nos valores de R$4.060,74 e R$5.313,27 (ID 20731764 - Pág. 8). Neste contexto, a despeito da existência de empréstimo consignado, constata-se que a alegação da Apelante de que não poderia suportar as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência não supera os elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não se pode deferir o benefício nessas condições. Ademais, como sabido, as custas na Justiça do Distrito Federal e Territórios são módicas. Logo, com base nesses elementos e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela Apelante e, por força do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, fixo o prazo de cinco dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator